Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-89.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021290-89.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA DESMATAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta com o objetivo de afastar a validade de Termo de Embargo ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, decorrente da supressão de vegetação nativa em área de 183,64 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos II.

2.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria examinado adequadamente documentos administrativos expedidos pela SEMA/MT,

tais como Licença Ambiental Única, Autorização Provisória de Funcionamento, Declaração de Limpeza de Área e Autorização de Queima Controlada, que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade da atividade produtiva desenvolvida na área e sua condição de área rural consolidada.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) não atribuir aos documentos administrativos expedidos pelo órgão ambiental eficácia suficiente para afastar a validade do embargo ambiental; e (ii) reconhecer a condição de área rural consolidada e, simultaneamente, manter a validade da medida administrativa restritiva.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não constituindo meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente o conjunto probatório constante dos autos e concluiu que a área objeto da autuação ambiental apresentava vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, circunstância que impõe a obtenção de autorização ambiental específica para desmatamento, inexistente no caso concreto.

6.

A condição de área rural consolidada não afasta a incidência das normas de proteção ambiental relativas à vegetação regenerada, tampouco autoriza a supressão de cobertura vegetal sem prévia autorização do órgão ambiental competente, inexistindo direito adquirido à degradação ambiental.

7.

A decisão embargada também enfrentou a natureza jurídica do embargo ambiental, reconhecendo seu caráter preventivo e acautelatório, destinado a interromper atividade irregular e a assegurar a regeneração da área degradada, nos termos do art. 108 do Decreto n. 6.514/2008 e da legislação ambiental correlata.

8.

As alegações do Embargante traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando reavaliar a valoração das provas e o alcance jurídico dos atos administrativos ambientais, pretensão incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A condição de área rural consolidada não dispensa a obtenção de autorização ambiental específica para a supressão de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, IV, 61-A e 66; Decreto n. 6.514/2008, art. 108.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por David Gemelli, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Embargante, na qual se discutia a validade do Termo de Embargo ambiental lavrado em imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos II, decorrente de suposta supressão de vegetação nativa em área de 183,64 hectares (id. 347455383, págs. 01/12).

Sustenta o Embargante que o acórdão embargado incorre em omissão, pois deixa de analisar o conjunto de documentos públicos expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, os quais, segundo afirma, demonstrariam a utilização regular da área embargada e a sua condição de área rural consolidada, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012.

Argumenta que o imóvel se encontra regularmente inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR –, possui Licença Ambiental Única com validade de 10 (dez) anos autorizando a atividade agropecuária no perímetro consolidado, bem como Autorização Provisória de Funcionamento válida à época da fiscalização e nova autorização posteriormente expedida, além de Declaração de Limpeza de Área e Autorização de Queima Controlada emitida após a fiscalização que resultou na lavratura do termo de embargo.

Alega que tais documentos foram expedidos pelo próprio órgão ambiental responsável pela fiscalização e pela imposição da medida restritiva, circunstância que, em seu entendimento, evidenciaria a regularidade da utilização produtiva da área e demonstraria a incompatibilidade lógica entre a manutenção do embargo e a expedição de atos administrativos posteriores que autorizariam o uso do mesmo perímetro rural.

Defende que o acórdão embargado, embora reconheça a condição de área rural consolidada, afirma que a área estaria em estágio avançado de regeneração natural, sem esclarecer por qual razão os documentos administrativos expedidos pela SEMA/MT não seriam aptos a demonstrar o desenvolvimento de atividade produtiva no local.

Aduz que o julgado também incorre em omissão ao deixar de examinar a finalidade jurídica do embargo ambiental prevista no artigo 108, do Decreto n. 6.514/2008, medida que, segundo sustenta, possui natureza acautelatória destinada a cessar atividade irregular e permitir a regeneração de área degradada.

Afirma que, no caso concreto, ao reconhecer que o perímetro corresponde a área rural consolidada, o acórdão deveria ter considerado que os artigos 61-A e 66, da Lei n. 12.651/2012 autorizam a continuidade da utilização produtiva da área, submetendo eventual passivo ambiental a mecanismos próprios de regularização, e não à paralisação automática da atividade.

Assevera que a manutenção do embargo, mesmo diante do reconhecimento da condição de área consolidada, revela contradição interna no julgado, pois a medida impediria a continuidade da atividade produtiva em local cuja utilização seria juridicamente admitida pela legislação ambiental.

Sustenta, por fim, que eventual irregularidade na modalidade de licença ambiental exigível deveria ensejar, quando muito, a lavratura de auto de infração, e não a imposição de embargo cuja finalidade seria impedir a continuidade de dano ambiental e permitir a regeneração da área.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e a contradição apontadas, a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial, bem como postula o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição recursal.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 353124365, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
David Gemelli insurge-se contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, por ele ajuizada.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de analisar documentos administrativos expedidos pela própria SEMA/MT, tais como LAU, APF, declaração de limpeza de área e autorização de queima controlada que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade da utilização produtiva da área objeto do embargo ambiental.

Afirma, ainda, que haveria contradição na decisão ao reconhecer a condição de área rural consolidada e, simultaneamente, manter a validade do embargo ambiental, bem como ao deixar de enfrentar a finalidade jurídica do instituto do embargo ambiental à luz do regime jurídico das áreas consolidadas previsto no Código Florestal.

Da análise do caderno processual, entendo que as alegações do Embargante não merecem acolhimento, porque revelam mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, não evidenciando a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação processual.

Quanto à alegada omissão no exame dos documentos administrativos expedidos pela SEMA/MT, não verifico a ocorrência do vício apontado, já que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central da controvérsia, qual seja, a legalidade do embargo ambiental lavrado sobre a área objeto da demanda, examinando o conjunto probatório existente nos autos e concluindo pela regularidade da atuação administrativa.

Nesse sentido, constou expressamente do voto condutor:

“Com efeito, a prova documental constante do caderno processual demonstra, estreme de dúvidas, que a área em questão estava em estágio avançado de regeneração natural.”

Na sequência, consignou-se, de forma igualmente clara:

“Constou do Auto de Infração e do Termo de Embargo a seguinte descrição da ocorrência:

‘Supressão de vegetação nativa de 183,64 hectares em estágio avançado de regeneração, em desacordo com as normas ambientais.’”

E mais:

“O Relatório da Equipe Técnica da SEMA/MT deixou expresso que a vegetação da área estava em avançado estado de regeneração,
in verbis
:

‘[...] A supressão ocorreu em vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, com vegetação de porte arbóreo e arbustivo, fts. 04 a 13, não podendo, portanto, se enquadrar como limpeza de área, descrita nos incisos I e II do artigo 2º da Instrução Normativa nº 012 de 12 de fevereiro de 2016. [...].’”

A partir dessas premissas fáticas, o acórdão concluiu que a intervenção realizada pelo particular exigia prévia autorização ambiental específica para desmatamento, circunstância que não foi comprovada.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado:

“Ora, se a vegetação estava em estágio avançado de regeneração, é porque a área permaneceu por mais de 05 (cinco) anos sem atividades de quaisquer natureza (pousio).
Nesse diapasão, é certo que, na espécie, deveria o Recorrido ter obtido a autorização de desmatamento, emitida pelo órgão ambiental competente e não simples Declaração de Limpeza de Área.”

Portanto, ao reconhecer que a vegetação existente no local se encontrava em estágio avançado de regeneração e que a intervenção realizada exigia autorização ambiental específica, o acórdão apreciou diretamente a tese central deduzida pela parte, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Da mesma forma, não procede à alegação de contradição interna no julgado pelo fato de ter sido reconhecida a condição de área rural consolidada e, ainda assim, mantida a validade do embargo ambiental.

Sobre esse ponto, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que a existência de área rural consolidada não afasta, por si só, a necessidade de observância das normas ambientais relativas à supressão de vegetação nativa regenerada. Veja-se:

“Frise-se que a regeneração avançada da vegetação nativa não faz com que a área rural perca a condição de consolidada, mas impõe ao proprietário a necessidade de obtenção de autorização de desmatamento, emitida pelo órgão ambiental competente, visto que, no direito ambiental, não há direito adquirido à degradação ao meio ambiente.”

Vê-se, portanto, que não há qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação do julgado, mas apenas a aplicação do entendimento de que a condição de área rural consolidada não autoriza automaticamente a supressão de vegetação nativa que tenha se regenerado em estágio avançado.

Outrossim, também não merece acolhida a alegação de que o acórdão teria deixado de examinar a finalidade jurídica do embargo ambiental.

Ao contrário, o voto condutor enfrentou expressamente a natureza e a finalidade dessa medida administrativa, assentando que:

“Sabe-se que o embargo de atividades é medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, destinada a assegurar a proteção do meio ambiente sempre que identificada a prática de infração ou risco concreto de dano ambiental.

Sua adoção não é discricionária, mas vinculada à constatação da ilicitude ou ameaça relevante, impondo-se ao administrador público o dever de implementar a medida com vistas a impedir a perpetuação ou agravamento da degradação ambiental.”

E prosseguiu afirmando:

“Conforme expressamente previsto no artigo 108, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no artigo 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o embargo visa paralisar a atividade irregular, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada, [...].”

Diante dessas transcrições, é certo que o acórdão impugnado enfrentou de maneira direta a natureza jurídica e a finalidade do embargo ambiental, afastando a alegação de omissão.

Na verdade, o que se observa é que o Embargante pretende rediscutir a valoração das provas produzidas nos autos, especialmente no tocante ao alcance jurídico das licenças e autorizações administrativas expedidas pela SEMA/MT, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento.

Entrementes, tal pretensão revela-se incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem instrumento processual adequado para o reexame do mérito da decisão.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por David Gemelli, mantendo inalterado o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026